Tribunal: CARF
Processo: 13964.720008/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13964.720008/2012-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ITAMAR DA ROSA FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente. A falta de inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, independentemente
do conteúdo da declaração original e de eventual recolhimento do imposto
devido informado na mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720008/2012-91
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2012-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 40.220,35 referente à fonte pagadora Governo do Estado de Santa
Catarina.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
integralmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 25/27).
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA
em decisão assim ementada (e-fls. 33/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU REFORMA.
Somente os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma são isentos do
imposto de renda por moléstia grave.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/11/2014 (e-fls. 38), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/12/2014 (e-fls. 39/41) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Analisando o Julgamento, do processo acima e a referida Notificação de Lançamento
podemos constatar o seguinte:
Como eu me aposentei em 20/04/2011, realmente não tenho direito da isenção do IR
anterior a minha aposentadoria, com isso, não deveria ter feito a Declaração
Retificadora.
Em função da Retificação da Declaração Exercício 2011 ano calendário 2010, foi
emitido a Notificação de Lançamento onde consta imposto suplementar no valor de R$
1.061,22 c Multa de Oficio no valor de R$ 795,91.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual Original do Exercício 2011 ano
calendário 2010 entregue 25/03/2011 (cópia anexo) tem como saldo devedor do imposto
a Importância de R$ 1.061,22, parcelados em 8 (oito) parcelas de R$ 132,65 (cópia dos
DARF anexo), portanto o imposto gerado pela Notificação realmente é devido, sendo
que, o mesmo já foi pago em 8 parcelas de R$ 332,65 no vencimento, portanto, não há
diferença de Imposto de Renda.
Para tanto, com o recolhimento integral e no vencimento do imposto, a Murta de Ofício
no valor de R$ 795,91 é indevida, pois o imposto foi pago no vencimento, conforme
comprovante em anexo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2012-91

Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pelo exposto, verifica-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, o Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada pelo
contribuinte pelas razões a seguir reproduzidas (e-fls. 34):
7. O impugnante alega que tem direito à isenção de imposto de renda por ser portador
de moléstia grave.
8. A Lei n.° 7.713/88, art. 6 o , incisos XIV, com redação dada pelas Leis n° 9.250/95 e
n° 11.052/2004, dispõe:
9. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
XIV - Os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida (AIDS), fibrose cística (mucoviscidose) e hepatopatia grave.
10. Como visto acima, a moléstia grave isenta os proventos advindos de aposentadoria
ou reforma. O impugnante se aposentou em 20/04/2011, conforme documento de fl. 24,
logo somente a partir dessa data seus rendimentos se revestirão dessa característica. Não
procede, portanto, sua pretensão.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reconhece que não tem direito à
isenção, mas sustenta que o valor em litígio já se encontra quitado através dos recolhimentos
referentes à sua Declaração de Ajuste Anual Original.
Impõe-se observar, inicialmente, que todos os rendimentos percebidos durante o
ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual, submetendo-se
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720008/2012-91

à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do
RIR/99.
Relevante esclarecer, ainda, que a Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a
mesma natureza da declaração anteriormente apresentada e a substitui integralmente. Assim,
independentemente dos recolhimentos porventura efetuados pelo contribuinte, a não inclusão de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual Retificadora caracteriza omissão desses
valores e enseja o lançamento do imposto devido e não declarado, acrescido da multa de ofício e
dos juros de mora correspondentes. Vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre
apenas da falta de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata,
conforme se extrai do art. 44, I, da Lei 9.430/96.
Importa registrar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN. De acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, o interessado deve
buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o
controle do crédito tributário em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Original